Tribunal: TJPA
Processo: 0001248-58.2015.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00012485820158140115
COMARCA: Novo Progresso.
APELANTE: Francisco Eduardo Oliveira Lima (Claudionir Farias - OAB/PA PAB/PA 11037)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. INCABÍVEL. Laudo Toxicólogo Definitivo confirmando que a substância apreendida se tratava de 10 trouxinhas de crack (embaladas e fracionadas em papelotes) que aliado aos depoimentos das testemunhas policiais militares, confirmam a autoria e a materialidade delitivas. Validade do depoimento de policiais militares na qualidade de agentes públicos. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

2ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 20 de julho ao dia 27 de julho de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso, que condenou
Francisco Eduardo Oliveira Lima
, pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06, a pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 100 (seiscentos e oito) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que no dia 06 de abril de 2015, policiais militares receberam uma denúncia de que o réu estava vendendo drogas no Bairro Peixotinho II, fazendo uso de um boné cor de rosa, camisa branca e short. Em diligência ao local, a polícia militar encontrou o acusado que ao avistar a polícia tentou se livrar de uma carteira de cigarros que continha 10 (dez) papelotes de substância entorpecentes (crack e maconha), além de um celular e R$ 18,00 (dezoito) reais.

A denúncia foi recebida no dia 23/07/2015 (fls. 48/49), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima. Em razões de apelação de fls. 139/141a defesa pugna pela absolvição em razão da insuficiência probatória.

Em sede de contrarrazões a defesa (fls. 144/150) requer o conhecimento e improvimento do apelo. Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de fls. 157/164, da lavra da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

No mérito a defesa de Francisco Eduardo Oliveira Lima objetiva sua absolvição diante da insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de entorpecentes.

Segundo a exordial acusatória, em 06 de abril de 2015, policiais militares receberam uma denúncia de que o réu estava vendendo drogas no Bairro Peixotinho II, fazendo uso de um boné cor de rosa, camisa branca e short. Em diligência ao local, a polícia militar encontrou o acusado que ao avistar a polícia tentou se livrar de uma carteira de cigarros que continha 10 (dez) papelotes de substância entorpecentes (crack e maconha), além de um celular e R$ 18,00 (dezoito) reais.

A materialidade está consubstanciada através do Laudo Toxicológico Provisório de fls. 23 e do Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 52 dos autos onde consta que se trata de 10 (dez) porções de substância esbranquiçada petrificada, embalada em saco plástico, na cor branco, pesando um total de 3,1g (três ponto uma gramas), dando o resultado positivo para a substância
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
cocaína
.

A autoria delitiva também restou configurada de forma incontestável através dos relatos coesos e harmônicos das testemunhas prestados tanto na fase inquisitorial, quanto no curso da instrução processual, confirmando que o entorpecente foi encontrado em poder do apelante, na forma abaixo:

A testemunha do policial militar
Jonathan Batista da Silva
asseverou em Juízo que havia denúncia a respeito de uma pessoa de boné Rosa estava vendendo droga e que a droga estava guardada dentro da carteira e que quando o avistaram, o réu jogou a carteira próximo ao poste perto do Bar do Fogoió e que o Cb Maduro pegou a droga, levando o acusado algemado para a delegacia.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha policial militar
Antonio Alves de Souza
também confirmou as declarações prestadas na Delegacia declarando que a carteira de cigarros foi apreendida próxima ao acusado e que o mesmo é conhecido pelo envolvimento no crime de tráfico de drogas e em pequenos furtos nesta cidade.

Perante o Juízo, o acusado nega a autoria do crime, todavia, não apresenta nos autos qualquer prova capaz de corroborar com sua versão, capaz de afastar os testemunhos prestados ao seu desfavor.

Assim, os argumentos da defesa não merecem prosperar, pois conforme delineado nos autos, a polícia militar recebeu denúncia anônima de que o réu praticava a venda ilícita de droga no bairro Peixotinho II e ao se deslocarem ao local, encontraram um indivíduo com as características descritas na denúncia, e, após procedimentos de praxe constataram a veracidade dos fatos, perdendo o acusado em flagrante delito.

É importante destacar que a quantidade e natureza de droga apreendida juntamente com as demais circunstâncias em que o réu foi encontrado faz inferir que a droga se destinava ao tráfico de entorpecentes e não ao consumo pois se tratava de 10 (dez) trouxinhas de entorpecentes tipo
crack
.

Embora o apelante não tenha sido flagrando comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente), pela quantidade da droga apreendida e pela forma como foi fracionada e embalada.

Ao contrário do que alega a defesa, a guarda da substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, já se configura como crime. O artigo 33 da Lei de Drogas contempla múltipla tipificação de condutas delituosas, bastando a execução de um dos verbos nucleares para caracterizar o delito, não sendo exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO (§4º DO ART. 33 da LEI Nº 11.343/2006) NO PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, sobretudo pelo depoimento dos responsáveis pela prisão em flagrante e pelo laudo toxicológico definitivo. 2. Mostra-se justa e razoável a redução aplicada na fração de 1/6 da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da quantidade e natureza da droga apreendida. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
TJPA - AP 0000977-10.2012.8.14.0065 - 2ª Turma - Rel. Milton Nobre, j. em 10/12/2019.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE DEPOIMENTOS POLICIAIS. PENA BASE. DECOTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NO CASO A SOCIEDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apresentando-se autoria delitiva incontroversa, diante de tudo que foi produzido nos autos, em especial, pela prova oral construída, e pelas quantidades e qualidade da substância entorpecente apreendida, não há falar em absolvição. 2. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
TJPA - AP 0001881-36.2014.8.14.0105 - Rel. Vânia Silveira, 1ª Turma - j. em 12/07/2016.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais civis, são coesos e harmônicos em relação a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação a apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

Isto posto, conheço nego provimento ao recurso do apelante, mantidas todas as disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.